Tribunal: TJSP
Processo: 1006710-83.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e indenizatória por perdas e danos - serviços de administração condominial – relação de consumo evidenciada – hipossuficiência técnica do requerente – incidência do prazo prescricional quinquenal objeto do artigo 27 do CDC – laudo pericial a informar inexigibilidade do débito e retenção indevida - imposição da

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e indenizatória por perdas e danos - serviços de administração condominial – relação de consumo evidenciada – hipossuficiência técnica do requerente – incidência do prazo prescricional quinquenal objeto do artigo 27 do CDC – laudo pericial a informar inexigibilidade do débito e retenção indevida - imposição da penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável – honorários advocatícios, em relevo a sucumbência recíproca, acertadamente distribuídos - desfecho preservado – recurso improvido.